Tribunal: TJMT
Processo: 1031582-31.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031582-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), G R DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 11.871.716/0001-80 (APELANTE), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO), G R DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 11.871.716/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratos de empréstimos consignados supostamente firmados pela Autora, declarando a inexigibilidade da dívida, condenando a Ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco sustenta a regularidade das contratações, a ausência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos danos morais, pleiteando ainda a compensação de valores supostamente depositados à parte Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões principais em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade dos contratos impugnados; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço; (iii) analisar a existência e o valor da indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; e (v) examinar a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4.

Quando há impugnação da assinatura nos contratos bancários apresentados, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, inclusive mediante apresentação da via original, conforme disposto no art. 429, II, do CPC.

5.

A ausência de comprovação da regularidade dos contratos e a continuidade dos descontos indevidos na ficha financeira da Autora caracterizam dano moral, cuja reparação é devida.

6.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

7.

A devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Comprovados os depósitos realizados em conta da Autora, é cabível a compensação dos valores, que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado por vício de assinatura, inclusive mediante apresentação do original para fins periciais.

2.

A ausência de comprovação da validade do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da dívida.

3.

O desconto indevido em folha de pagamento configura dano moral e enseja indenização.

4.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

5.

É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à consumidora, evitando-se eventual enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais n. 1031582-31.2019.8.11.0041, ajuizada por
ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA
em desfavor do ora Apelante.

A sentença proferida na origem (id. 248422172) julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial no seguinte sentido:

(...). Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

1.
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito impugnado;

2.
CONDENAR
a requerida Banco Pan S.A. à repetição do indébito, em dobro, a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

3.
CONDENAR
a requerida Banco Pan S.A. ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$3.000,000 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Condena-se
a requerida Banco Pan S.A., nos termos do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com relação à ré W. FERREIRA INFORMACOES CADASTRAIS - ME,
EXTINGUE-SE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o processo, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Logo,
CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte adversa W. FERREIRA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, estes arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, por força dos princípios da sucumbência e causalidade, nos termos do artigo 338, parágrafo único do Código de Processo Civil. (id. 284863480 – origem).

O Apelante afirma que, na origem, trata-se de ação ajuizada pela Apelada objetivando a suspensão dos descontos, declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais, ante a existência de contratos de empréstimos não contratados pela Autora.

Aponta que foram celebrados entre as partes dois contratos de empréstimo consignado com a Requerente com as seguintes características:

I) Contrato de nº 718748224-0, formalizado em 19/01/2018, no valor líquido de R$ 5.504,43 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos), a ser resgatado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 145,15 (cento e quarenta e cinco reais e quinze centavos). Por se tratar de um refinanciamento, a quantia de R$ 4.560,55 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) foi utilizado para liquidar outro contrato nº 706756565- 0, ao passo que o saldo remanescente de R$ 943,88 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) foi liberado para conta de titularidade da parte autora no Banco do Brasil S/A, agência 03499 e conta 103640.

II) Contrato de nº 718748409-7, formalizado em 29/01/2018, no valor líquido de R$ 5.239,39 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), a ser resgatado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 138,30 (cento e trinta e oito reais e trinta centavos). Por se tratar de um refinanciamento, a quantia de R$ 4.660,62 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sessenta reais e sessenta e dois centavos) foi utilizado para liquidar outro contrato nº 706854572-7, ao passo que o saldo remanescente de R$ 578,77 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) foi liberado para conta de titularidade da parte autora no Banco do Brasil S/A, agência 03499 e conta 103640.

Alega que a contratação foi formalizada de forma regular com apresentação de documentos válidos e assinatura da Recorrida, inexistindo qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Pontua que a divergência nas datas de emissão dos documentos não é suficiente para infirmar a validade do contrato.

Explana que se o empréstimo é realizado e o valor disponibilizado ao consumidor, não é cabível que este, se valendo da própria torpeza, questione eventual nulidade do negócio jurídico, com base em ato malicioso.

Defende que se o negócio jurídico for reconhecido nulo, a Apelada deve devolver a quantia emprestada, para que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa, razão pela qual é cabível a devolução da quantia depositada no importe de R$ 3.885,55 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Ressalta que a contratação é legítima, inexistindo qualquer vício que possa macular a avença.

Destaca que deve ser afastada a condenação por danos morais, por ausência de demonstração de dano concreto, limitando-se o ocorrido a mero dissabor, sem repercussão relevante à esfera pessoal da parte Autora.

Caso não seja esse o entendimento adotado, o
quantum
fixado deve ser minorado, em respeitos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sendo que a atualização dos juros de mora deve ser aplicada a partir do arbitramento e não do evento dano.

Assevera que não estão presentes os pressupostos necessários para condenação à repetição do indébito, ante a legitimidade da contratação e a ausência de má-fé da Instituição Financeira.

Ademais, frisa que deve ocorrer à compensação dos créditos depositados (R$ 1.451,51, R$ 7.007,71, R$ 578,77 e R$ 943,88) liberados à Requerente, devidamente atualizados.

Assim, requer:

(...) que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença guerreada, para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: a) que seja minorado o valor arbitrado à título de danos morais, haja vista que o mesmo foge dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade; b) que seja considerada a data do arbitramento da indenização de danos morais, para fins de aplicação dos juros de mora; c) que seja determinada a devolução simples dos valores descontados no benefício da parte recorrida haja vista a ausência de má-fé por parte do Banco Pan; d) que seja determinada a devolução dos valores objetos dos contratos de cartão consignado, efetivamente liberados em favor da recorrida devidamente atualizados, tendo sua compensação com o montante condenatório.

Em sede de Contrarrazões (id. id. 2848634860), a parte apelada pugna pelo não conhecimento do Recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Apelada, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo do Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse norte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, em virtude dos descontos, em tese, indevidos junto à folha de pagamento da Requerente, e se isso enseja a manutenção da condenação imposta ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Autora sustentou que o Réu efetuou descontos indevidos em seu holerite relativos aos contratos de empréstimos consignados de n.
718748224-0, datado de 19/01/2018 (96 parcelas de R$ 145,15) e de n. 718748409-7 datado de 29/01/2018 (96 parcelas de 138,30), os quais afirma desconhecer.

Por sua vez, o Requerido/Apelante defendeu tanto em sua contestação, como no presente Recurso, a regularidade da contratação, não havendo qualquer ato ilícito cometido pela Instituição Financeira.

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se do conjunto probatório que o Apelante não demonstrou a regularidade da contratação, e os documentos acostados junto à sua contestação não se prestam a esse desiderato.

Isso porque, as telas sistêmicas apresentadas são unilaterais e os contratos acostados (id. 284863441 e id. 284863445) tiveram a sua autenticidade impugnada pela Requerente, de maneira que cabia à Empresa ré provar a
fidedignidade
do elemento de prova, nos termos do artigo 429, II do Código de Processo Civil.

Destaca-se que da análise dos referidos contratos se observa que
há dúvidas razoáveis quanto à autenticidade das assinaturas
quando comparadas aos documentos juntados pela Requerente na inicial, vejamos:

Cédula de Crédito Bancário
n. 718748224-0
(id. 284863441):

Cédula de Crédito Bancário
n. 718748409-7
(id. 284863445)
:

Documentos da Autora –
Procuração
(id. 284863117):

Pedido de Justiça Gratuita
(id. 284863118):

RG
(id. 284863119)
:

Conforme se observa, é possível constatar que existem diferenças pontuais que demandam uma
análise técnica mais aprofundada
, não sendo possível constatar, de plano, que os contratos foram assinados pela Autora ou se houve fraude.

Tanto é assim, que o juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial, intimando o Banco recorrente para que apresentasse os contratos originais, de modo a viabilizar o exame pericial (id. 284863461).

Entretanto, a Instituição Financeira não apresentou a via original dos contratos, apenas pleiteando que fosse feita a análise pelas cópias já juntadas ao feito, razão pela qual restou prejudicada a realização da prova pericial e encerrada a fase instrutória (id. 284863478).

Diante desse contexto, resta evidência que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, especialmente porque não comprovou a autenticidade documental dos contratos de empréstimos em questão.

Registra-se que o artigo 428, caput e inciso I do Código de Processo Civil dispõem que
“cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”.

Dessa forma, está comprovada a falha na prestação de serviços pela parte Apelante, de maneira que a dívida deve ser considerada inexistente,
bem como, está caracterizado o dever de indenizar, tendo em vista os descontos indevidos junto à aposentadoria da Autora ocasionam danos que superam os dissabores cotidianos e fundamenta a necessidade de reparação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE
ASSINATURA
. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do autor/apelante; (ii) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato impugnado; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente da negativação indevida; e (iv) analisar a necessidade de modificação do quantum indenizatório fixado em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5. Negada a contratação pelo autor e impugnada a autenticidade da
assinatura
no contrato apresentado, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade do documento por meio de prova pericial grafotécnica, nos termos do art.
429
, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.

6. A instituição financeira, apesar de intimada, optou por não produzir a prova pericial necessária, pleiteando o julgamento antecipado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: (...).
2. Quando o consumidor impugna a
assinatura
em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive por meio de perícia técnica.

3. A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e autoriza a
declaração
de inexistência do débito.
4. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido e enseja indenização. 5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual. 6. A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal é devida nos termos do art. 85, §2º, do CPC em face do requerido, sendo vedada sua fixação contra o autor que buscou apenas a ampliação da condenação. (N.U 1004879-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL DEVIDO – ADEQUADO AO CASO CONCRETO – QUANTUM REDUZIDO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.
(...). (N.U 1048247-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5. A autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, cabendo ao banco, nos termos do Tema 1061 do STJ, o ônus de provar sua veracidade, especialmente quando a controvérsia gira em torno de fraude na contratação. 6. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a requerer prova oral, sem solicitar perícia grafotécnica, meio mais eficaz para comprovar a validade da assinatura questionada.
7. Verificada a ausência de comprovação da regularidade da contratação e configurada a cobrança indevida, está presente o dever de indenizar pelos danos morais causados à autora, na medida em que o desconto indevido em benefício previdenciário constitui afronta aos direitos da personalidade.
8. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da sanção civil, devendo ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
2. Em caso de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, inclusive por meio de perícia técnica.
(...). (N.U 1000140-09.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025). (Destaquei).

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pelo Recorrente, observa-se que o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) já está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa à Autora.

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em sendo responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte Autora, os juros de mora de 1% ao mês
deveriam incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)
e não do arbitramento, com pleiteou o Apelante.

Contudo, vislumbro que a sentença de origem fixou os juros de mora
a partir da citação
, de maneira que como apenas o Banco apelante recorreu deste ponto, entendo que não há como fixar o termo inicial de forma diferente da sentença, pois poderia caracterizar
reformatio in pejus.

Por outro lado, diferente do que constou na sentença, a devolução dos valores indevidamente descontados deverá ser realizada
forma simples
, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelante, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume
. (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

Ao contrário do que afirma e Empresa recorrente, inexistem provas mínimas nos autos de que a parte Requerente teria agido de má-fé, não estando configuradas nenhumas das situações do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual, descabe a condenação da Autora nesse sentido.

Por fim, no que
concerne ao pedido de compensação de créditos depositados
, o pedido comporta provimento.

Nos termos do artigo 368 e 369 do Código Civil
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
, sendo que
“
a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

O Banco apelante comprovou que depositou na conta da Autora vinculada ao Banco do Brasil, os seguintes valores (id. 284863443 e id. 284863440 – pág. 21):

Embora a Autora tenha afirmado que não recebeu qualquer valor do Banco apelante, esta deixou de acostar os extratos bancários pertinentes, até porque a conta destinatária dos depósitos é de titularidade da Requerente, conforme os comprovantes de pagamento por ela juntados em id. 284863137, cita-se:

Por óbvio, deve ser devolvido os aludidos valores
devidamente atualizados
à Instituição Financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte Apelada, sob pena de enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas
determinar
que a restituição do valor descontado ocorra na forma simples, e determinar a compensação dos valores depositados na conta da consumidora, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em conta a sucumbência mínima da Requerente/Apelada, incabível a modificação da verba honorária, de modo que
mantenho
da forma arbitrada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025